Tribunal: TJDFT
Processo: 0711714-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. BARULHO EXCESSIVO PRODUZIDO PELO VIZINHO DO APARTAMENTO DEBAIXO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. NÃO COMPROVAÇÃO. RAZOABILIDADE.
1 – O artigo 1.277 do Código Civil, com a finalidade de repelir a ideia de abuso de direito, previu a possibilidade de um vizinho reclamar do outro a cessação de interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde, provocadas pela utilização de sua propriedade.
2 - Embora compreensível que eventual barulho do vizinho possa atrapalhar a tranquilidade da autora, perturbando seu sono e concentração, não há nos autos, comprovação cabal de que tais ruídos extrapolam o limite do razoável, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC, de forma a demonstrar abuso de direito praticado pelos réus, motivo pelo qual escorreita a sentença vergastada quando desacolheu os pleitos autorais.
3 – Recurso não provido.